Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS DECORRENTE DE USUÁRIO DISTINTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira requerida (“A R de Oliveira Corretora de Seguros”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento total de R$ 3.173,08 a título de reparação material, bem como a quantia de R$ 2.000,00 referente a indenização por danos morais face a suspensão do plano de saúde coletivo sem a prévia notificação do beneficiário. Em seu recurso a parte ré recorrente aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atua como mera intermediadora entre a associação e a operadora de plano de saúde, sendo que a culpa pelo cancelamento do serviço é exclusiva do “plano de saúde”. No mérito, alega a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25197531). Contrarrazões apresentadas (ID 24655650).
III. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, a parte autora contratou o plano de saúde com a parte ré recorrente, sendo que na inicial esclareceu que na época da adesão foi informado que o plano de saúde coletivo era vinculado à Fecomércio. Contudo, ao tentar utilizado o plano de saúde, não obstante o regular pagamento das mensalidades, não obteve sucesso, uma vez que a apólice estava “agrupada”, razão pela qual o eventual inadimplemento de qualquer usuário ensejava a impossibilidade de uso pelos demais. Ainda, afirma que o corretor comunicou que o agrupamento da apólice teria sido um erro e seria feito o desmembramento, o que nunca ocorreu. Ademais, ressalta que somente naquela ocasião teve ciência de que o seu plano de saúde estava vinculado como funcionário de uma empresa denominada “Isa Toys” (sendo que a parte ré recorrente sequer questionou o mérito dos fatos relatados, uma vez que não apresentou contestação). Adiante, destaca-se que a parte autora assinalou que as mensalidades eram devidamente quitadas, sendo os pagamentos efetuados diretamente para a parte ré recorrente, conforme ID 24655588 01m14seg. Portanto, constata-se a indicação de falha no dever de informação da parte ré recorrente desde o momento da adesão ao contrato, bem como a sua responsabilidade decorrente do recebimento dos valores dos segurados para repassar à empresa de plano de saúde. Assim, a insurgência também é direcionada à parte ré recorrente, cuja responsabilidade prevista no CDC pelo serviço prestado é objetiva, devendo figurar na demanda. Inclusive, destaca-se a aplicação subsidiária do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), sendo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7.o, p. único; art. 18; art. 19; art. 25, § 2.o). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
IV. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento. Isso porque, não obstante o regular pagamento das mensalidades, a parte autora jamais conseguiu utilizar o plano de saúde, sendo sempre surpreendida no momento da realização das consultas com a negativa de atendimento na rede credenciada, face a alegação de que (por um erro decorrente do agrupamento) um dos beneficiários do plano de natureza coletiva estava inadimplente, o que impossibilitava a utilização pelos demais. Todavia, a impossibilidade da regular utilização do plano de saúde, com a ausência de prévia comunicação acerca da suspensão do plano de saúde são fatos aptos a gerar abalo psíquico e angústia configuradores de dano de cunho moral. Neste ponto, salutar elucidar que apesar da anulação do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, essa foi decorrente de decisão proferida em ação civil pública que assinalou a nulidade do dispositivo apenas com a pretensão de permitir que os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais por fidelidade e pagamento antecipado de mensalidades (https://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/RN_195/COMUNICADO_-_Decis%C3%A3o_judicial.pdf – pág. 4). Percebe-se, portanto, que a decisão judicial não tinha a pretensão de afastar a exigência de prévia notificação do usuário quanto a suspensão do plano de saúde coletivo. De todo modo, o dever de garantir ao beneficiário a ciência prévia quanto a impossibilidade de utilização decorre do regular dever de informação exigido pelo artigo 6o, III do CDC.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.